Tribunal: TJSP
Processo: 1002531-19.2021.8.26.0483
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Paulo Alcides
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-01
Data de publicação: 2022-08-02

Ementa:
OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. Pedido implícito de declaração de inexistência de débito. Parcial procedência. Apelo do réu. Contratação de empréstimo mediante desconto em benefício previdenciário.
- Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada. Desnecessário o depoimento pessoal do autor ante a negativa de contratação.
- Mérito. Fixado como ponto

Ementa:
OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. Pedido implícito de declaração de inexistência de débito. Parcial procedência. Apelo do réu. Contratação de empréstimo mediante desconto em benefício previdenciário.
- Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada. Desnecessário o depoimento pessoal do autor ante a negativa de contratação.
- Mérito. Fixado como ponto controvertido a autenticidade das assinaturas, e concedido novo prazo para as partes especificarem as provas a serem produzidas, o demandado deixou de requerer perícia grafotécnica, ônus que lhe competia. Inteligência dos artigos 429, II, e 373, II, do CPC/2015. Falha na prestação dos serviços. Nulidade do contrato. Dever de devolução do montante descontado do benefício previdenciário do requerente. Inaplicável ao caso a devolução em dobro prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC, em razão da modulação dos efeitos do repetitivo no julgamento do EAREsp 676.608 pelo E. STJ. Compensação com crédito em conta corrente do demandante que se impõe. Enriquecimento sem causa. Dano moral 'in re ipsa'. Indenização devida. Razoável o valor de R$ 10.000,00, arbitrado em primeiro grau. Sentença reformada.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO